Tribunal: TJSP
Processo: 1094303-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória - Transporte aéreo internacional – Extravio bagagem – Necessidade de adquirir produtos de uso pessoal - Pedido inicial acolhido para condenar a ré ao ressarcimento do montante de R$748,60 à título de danos materiais e ao pagamento do valor de R$5.000.00, para cada autor, a título de dano moral – Pleito de reforma – Possibilidade – Dano moral - Inquestionável a

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória - Transporte aéreo internacional – Extravio bagagem – Necessidade de adquirir produtos de uso pessoal - Pedido inicial acolhido para condenar a ré ao ressarcimento do montante de R$748,60 à título de danos materiais e ao pagamento do valor de R$5.000.00, para cada autor, a título de dano moral – Pleito de reforma – Possibilidade – Dano moral - Inquestionável a frustração com o incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Privação em viagem de férias quanto aos pertences pessoais – Tempo desperdiçado com a busca de bens equivalentes – Devolução após o retorno a São Paulo - Assistência deficitária – Quantum indenizatório – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a majoração para R$10.000,00, para cada autor - – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000555686
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094303-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCELO
AMARAL GURGEL e CAIO AMARAL GURGEL XAVIER, é apelado COMPAGNIE
NATIONALE ROYAL AIR MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Voto no 22024
Apelação Cível no 1094303-19.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Marcelo Amaral Gurgel e Caio Amaral Gurgel Xavier
Apelado: COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
Juiz de Direito: Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Apelação Ação indenizatória - Transporte aéreo internacional
Extravio bagagem Necessidade de adquirir produtos de uso
pessoal - Pedido inicial acolhido para condenar a ré ao
ressarcimento do montante de R$748,60 à título de danos materiais
e ao pagamento do valor de R$5.000.00, para cada autor, a título
de dano moral Pleito de reforma Possibilidade Dano moral
- Inquestionável a frustração com o incidente, que ultrapassa o
mero dissabor
Privação em viagem de férias quanto aos
pertences pessoais Tempo desperdiçado com a busca de bens
equivalentes Devolução após o retorno a São Paulo - Assistência
deficitária
Quantum indenizatório
Apreciação equitativa,
levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade
do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o
abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta

Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a majoração para
R$10.000,00, para cada autor - Recurso provido.
Trata-se de recurso interposto por Marcelo Amaral
Gurgel e Caio Amaral Gurgel Xavier, em face de r. sentença proferida pelo
MM. Juíza de Direito da 40a Vara Cível do Foro Central, às fls. 106/113, nos
autos da ação indenizatória, ajuizada contra Compagnie Nationale Royal
Air Maroc S/A, por meio da qual o pedido inicial foi acolhido para condenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
a ré a reembolsar o montante de R$748,60 e condená-la ao pagamento de
R$5.000,00, para cada autor, a título de danos morais. Em razão da
sucumbência recíproca da parte foi condenada a arcar com as respectivas
custas e despesas processuais, enquanto a ré fora condenada ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação e os
autores condenados ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o
montante do dano moral afastado.
Inconformados, os autores recorrem, buscando a reforma
da r. sentença. Pleiteiam a majoração do quantum indenizatório. Argumentam
que o prejuízo não decorreu, tão somente, do extravio, mas da falta de
assistência adequada e do comprometimento da viagem. Alegam que ficaram
sem as bagagens durante toda a viagem. Afirmam, ainda, que o montante
fixado é ínfimo, se comparado ao porte da companhia aérea, além disso, a
indenização tem por escopo o desestímulo à desídia, quanto aos deveres
inerentes à prestação de serviço, assim o montante de R$10.000,00, para cada
autor se revela adequado. Por fim, aduzem que a fixação de dano moral em
valor inferior ao pleiteado não enseja sucumbência recíproca (fls.167/184)
A ré apresentou contrarrazões ao recurso pugnando, pela
manutenção da r. sentença (fls.191/212).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado nos termos legais.
É o relatório.
Conheço o recurso interposto, porquanto, presentes os
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
magistrado a quo, dou provimento ao recurso.
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento parcial de contrato de transporte aéreo, com percurso
estabelecido nos seguintes moldes, a saber, “país origem Brasil - destino
Egito com conexão em Marrocos”. Alegaram os autores terem sofrido
extravio das bagagens, circunstância que obrigou a aquisição de produtos de
uso pessoal e remédios de uso contínuo. Ressaltaram que as bagagens
aportaram no aeroporto de São Paulo, tão somente, após o retorno da viagem,
respectivamente, nos dias 31/07/2019 e 12/08/2019, não tendo a ré se
prontificado a entregá-las. Pugnaram pela condenação da ré ao pagamento de
danos morais e ao ressarcimento dos danos materiais.
De seu turno, a ré apresentara defesa, pugnando pela
aplicação da Convenção de Montreal, em detrimento do Código de Defesa do
Consumidor. Afirmou que o fato não excedeu o mero aborrecimento e que as
bagagens foram restituídas dentro do prazo regulamentar.
A insurgência está restrita ao quantum indenizatório e à
sucumbência.
A ocorrência dos danos morais é patente, haja vista que,
os autores foram privados de utilizarem pertences pessoais durante toda a
viagem.
Obviamente que referida privação pessoal é fonte de
transtornos que ultrapassam o mero dissabor, mormente em decorrência do
tempo desperdiçado com a busca de bens e a impossibilidade de aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
itens, exatamente, equivalentes.
Assim, inquestionável a sensação de angústia ante o
acidente ocorrido, frustração que não era esperada, e que ultrapassa o mero
dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser
indenizado.
Quanto ao montante indenizatório, cediço que, à míngua
de critérios objetivos para a fixação de indenização por dano moral, cabível
ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a extensão
do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado, conjuntamente, com os
demais, não se prestando, isoladamente, para balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
Vale destacar que, tecnicamente, o extravio verificado é
de ser qualificado como definitivo, pois as bagagens dos autores foram
devolvidas com mais de 21 dias e após o retorno da viagem, circunstância a
ser considerada.
Além disso, registre-se que a ré sequer se prontificou a
entregar as bagagens, obrigando os autores a retirada no aeroporto,
circunstância que, sabidamente, em uma cidade como São Paulo representa
mais um sério incômodo.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada
(extravio definitivo de bagagem a deflagrar impossibilidade de utilização de
pertences pessoais em viagem turística), o importe fixado merece majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
para R$10.000,00, para cada autor, o qual se apresenta adequado,
proporcional e razoável para o fim a que se destina, mormente, se
considerarmos que a indenização por dano moral tem por fim a justa
reparação e não o enriquecimento sem causa.
Diante da sucumbência exclusiva, arcará, a parte
requerida, com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como,
honorários advocatícios, aplicável a regra inserta no artigo 85, §§ 1o e 2o, do
Código de Processo Civil, que determinam, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§
1o
São
devidos
honorários
advocatícios
na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório
ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Portanto,
levando-se
em
conta
os
parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
estabelecidos no dispositivo acima transcrito e, considerada a natureza e
complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido
pelo patrono dos autores, tem-se que o valor deve ser fixado em 20% sobre o
valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora